Tribunal: STF
Processo: HC 70385
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Dosimetria da pena.
          -  Não-aplicação, no caso,  da causa  de diminuição da pena
decorrente do artigo 16 do Código Penal, por ela não dizer respeito a
do crime mais grave pelo qual unicamente foi apenado o paciente.
          "Habeas corpus" indeferido.